Tribunal: TJMT
Processo: 1003465-51.2023.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003465-51.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Desacato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LOURIVAL FERREIRA ROSA NETO (APELANTE), LOURIVAL FERREIRA ROSA NETO - CPF: 040.319.351-61 (APELANTE), ANA PAULA ROCHA MORAIS - CPF: 834.610.431-68 (VÍTIMA), GUSTAVO ADOLFO DA SILVA - CPF: 050.126.441-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003465-51.2023.8.11.0021

APELANTE: LOURIVAL FERREIRA ROSA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 155 E 331 DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO DO FURTO POR ATIPICIDADE MATERIAL – INVIABILIDADE – EXPRESSIVIDADE ECONÔMICA DA
RES FURTIVA
– REITERAÇÃO DELITIVA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – DESACATO ESTAMPADO NO CONJUNTO DE PROVAS – ESCUSAS DEFENSIVAS DESACOMPANHADAS DE COMPROVAÇÃO – REINCIDÊNCIA – ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUANTO À FRAÇÃO ADOTADA – AJUSTE IMPOSITIVO –
CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ­­­–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A expressividade econômica da
res furtiva
– 11,36% do salário-mínimo vigente na época dos fatos –, alinhada à reiteração delitiva, inviabiliza a incidência do princípio da insignificância.

“O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância”
(STJ, HC n. 406.867/MS).

“Sendo os relatos dos policiais seguros e coerentes, prestados nas duas fases da persecução penal, no sentido de que o apelante os desacatou, dizendo que na Polícia Militar só há bandidos, não há como ser acolhido o pleito de absolvição pelo crime tipificado no art. 331 do CP, uma vez que os dizeres do sentenciado são ofensivas à função pública exercida pelos agentes estatais”
(TJ/MT, N.U 1029312-46.2022.8.11.0003).

“O

depoimento
policial merece credibilidade em virtude da
fé pública
inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais"
(STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG).

A
negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não afasta responsabilidade penal.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003465-51.2023.8.11.0021

APELANTE: LOURIVAL FERREIRA ROSA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Lorival Ferreira Rosa Neto, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão e 9 (nove) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, por infração aos artigos 155 e 331 do Código Penal (furto e desacato
).

Em suas razões, assevera que: 1) “
no que se refere ao delito de furto, verifica-se a existência de causa excludente da tipicidade material do fato, isto porque a coisa furtada é de valor insignificante
”; 2)
“
c
om relação ao delito de desacato, a defesa pugna pela absolvição do réu em decorrência da ausência de provas quanto à materialidade e aos indícios de que a policial Ana Paula tenha mentido com o intuito de incriminar o réu
”; 3) o acréscimo decorrente da reincidência deve ser ajustado para 1/6 (um sexto); 4) “
o réu é hipossuficiente, e inclusive está sendo assistido processualmente pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, cuja assistência garante a integralidade e gratuidade em todos os atos, nos termos do artigo 134 da Constituição Federal
”
(Id.
208460315 - pág. 1-10).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
208460322 - pág. 1-8).

A Procuradoria-Geral opina “
pelo
parcial provimento

do recurso defensivo, tão somente para que seja adequada a fração de aumento de pena decorrente da agravante da reincidência
”
(Id.
214444155 - pág. 1-10
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003465-51.2023.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de furto e de desacato e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Fato 01 – Artigo 155, caput, do CP

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 28 de outubro de 2023, por volta das 14h00, no estabelecimento comercial denominado “Supermercado Araguaia”, no município de Cocalinho/MT, o denunciado
LOURIVAL FERREIRA ROSA NETO
, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta,
subtraiu para si coisas alheias móveis
, consistentes em 01 (uma) faca da marca Tramontina, avaliada em R$ 30,00 (trinta reais), e 01 (um) canivete inox, avaliado em R$ 120, 00 (cento e vinte reais), pertencentes ao Mercado Araguaia, de propriedade da vítima
Gustavo Adolfo da Silva.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, o denunciado dirigiu-se até o estabelecimento supranominado e, durante o tempo que permaneceu no local, colocou em sua cintura, os objetos acima descritos.

Na ocasião,
Gustavo,
proprietário do supermercado, ao perceber o ocorrido, conferiu as imagens das câmeras de segurança e constatou o furto, momento em que acionou a polícia e relatou o fato.

Em diligências, a polícia logrou êxito em localizar o increpado e, ao abordá-lo, confessou a prática delitiva dizendo
“devo mesmo! fui eu mesmo que fiz a fita lá no mercado tem as imagens não tem?”.

No mesmo instante, foi localizado com o denunciado o canivete da vítima e, em relação a faca, declarou que a mesma se encontrava na casa do senhor Josias.

Ato contínuo a polícia diligenciou até o local e recuperou o bem Furtado.

Fato 02 – Artigo 331 do CP

Consta ainda que, no dia 28 de outubro de 2023, por volta das 14h00, no município de Cocalinho/MT, o denunciado
LOURIVAL FERREIRA ROSA NETO,
com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta,
desacatou funcionário público no exercício de sua função.

Segundo restou apurado, na data do fato, a investigadora de polícia Civil
Ana Paula Rocha,
encontrava-se de plantão quando foi chamada para atender uma ocorrência envolvendo o denunciado.

Ao ser abordado pela policial, o denunciado passou a proferir xingamentos dizendo “
não bota a mão ni não, sua policialzinha de merda! acha que eu não sei onde cê mora, lá em frente o bosque do lado da casa do prefeito no portão preto, acha que vai dá alguma coisa furto de faca e canivete, vai dá é nada! hoje mesmo ou amanhã eu tô na rua e cê tá ferrada comigo, ceis tão achando que eu não tenho coraje de nada né? e quem me cortou assim vai ter o que merece! aqui é o trem
".

[...]
(Id. 208460278 - pág. 1-3).

O pedido de absolvição quanto ao crime de furto, amparado na atipicidade material da conduta, não prospera.

Como é cediço, o
princípio
da
insignificância
deve ser analisado sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, e se destina a afastar a tipicidade material de conduta desprovida de relevância social.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

Infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso.

[...]

A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
(Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55).

Os tribunais superiores se alinham no entendimento de que sua aplicação conclama: (I) a mínima ofensividade da conduta; (II) a ausência de periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) a inexpressividade jurídica da lesão.

Nesse sentido:

[...] Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. [...]
(STF, RHC 126980, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015).

[...] A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

Também entendem que a reiteração delitiva, em regra, obsta o reconhecimento da benesse:

[...] A reiteração delitiva, comprovada pela certidão de antecedentes criminais do paciente, impossibilita a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. [...]
(STF, HC 109705, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014).

[...] O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.056.938/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a relevância patrimonial tem como referência a décima parte do salário-mínimo em vigor na época dos fatos,
verbis:

[...] Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.940.600/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

[...] No caso, constata-se que o valor da res furtivae - duas peças de picanha, avaliadas em R$ 131,68 (cento e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) - é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 664.071/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021).

Além disso, “
o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância (AgRg no HC 318.550/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015)” [...]
(STJ, HC n. 406.867/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 27/9/2017).

No caso
sub examine
, o crime foi cometido em 28-10-2023, quando vigia a Lei n. 14.663/23, que, a partir do dia 1º de maio, fixou o salário-mínimo de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

Os itens subtraídos –
1 (uma) faca Tramontina e 1 (um) canivete de inox – foram avaliados em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) (Id. 208460258 - pág. 1), que equivale a 11,36% (onze virgula trinta e seis por cento) do
salário-mínimo vigente na época, de modo que não pode ser considerado irrelevante.

Ademais, o réu
reitera
no cometimento de ilícitos.

O relatório de antecedentes criminais demonstra que ele responde por crimes de trânsito (ação penal 1000864-38.2024.8.11.0021) e, como constou na sentença,
“
ostenta condenação criminal pretérita, oriunda do processo-crime n. 0171198-46.2017.8.09.0176, o qual tramitou na comarca de Nova Crixás/GO
”

Aliás, como alertou a Procuradoria-Geral de Justiça, o réu
“
veio a se envolver novamente com a criminalidade no gozo da liberdade condicional, o que se extrai dos seus registros criminais, restando demonstrada a sua conduta socialmente desajustada, justificando, assim, a intensificação na resposta estatal
” (Id. 214444155 - pág. 4).

No contexto, descabe aplicar o princípio da insignificância. Confira-se:

[...] No caso, ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância. Conquanto de pequeno valor a res furtiva, avaliado em cerca de R$ 40,00 (quarenta reais), o paciente é contumaz na prática de furtos da mesma natureza naquele local, praticou o delito durante a execução penal e em liberdade provisória, assim como detém maus antecedentes e multirreincidência específica. Nesse compasso, a conduta do paciente não pode ser considerada de inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 872.997/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024).

[...] Nos termos do acórdão de apelação, considerando que a res furtiva foi avaliada em R$ 200,00, restando superado o critério jurisprudencialmente adotado de 10% do salário-mínimo à época do fato, descabe falar em inexpressividade da lesão ao bem jurídico. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 894.183/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Também não prospera o pedido de absolvição quanto ao crime de desacato.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
desacatar quer dizer desprezar, faltar com o respeito ou humilhar. O objeto da conduta é o funcionário. Pode implica qualquer tipo de palavra grosseira ou ato ofensivo contra a pessoa que exerce função pública, incluindo ameaças e agressões físicas
” (Código Penal Comentado, 17ª edição, Ed. Forense, pág. 870 – e-book).

Na fase inquisitorial, a IPC Ana Paula Rocha descreveu o flagrante nos seguintes termos:

Que a depoente se encontrava de plantão nesta data e que recebeu uma ligação do sr. Gustavo Adolfo, proprietário do supermercado Araguaia; Que nos relatando que um homem moreno e de estatura mediana estava em seu mercado fazia muitos minutos já e havia furtado uma faca grande e esteve próximo do caixa onde o comunicante estava, e que havia procurando onde estavam os canivetes; Que o comunicante disse que havia percebido que o suspeito já tinha pegado algo e colocado na cintura e sentiu-se intimidado e sem reação; momento este em que ligou para a polícia civil relatando o fato e dizendo que o homem iria embora com os produtos do mercado; Que a polícia imediatamente deslocou-se para o mercado e ao chegar lá não encontrou o suspeito;
Que viu as imagens do mesmo usando uma bermuda jeans, chinelo branco com detalhe preto, um boné preto e uma camiseta amarela; Que logo em seguida saiu pelas ruas de Cocalinho à procura do suspeito com os objetos furtados
; que eram uma faca marca Tramontina e um canivete com valor total de r$ 150,00 (cento e cinquenta reais) aproximadamente; Que o suspeito estava numa bicicleta vermelha; que percorremos quase todos os bairros da cidade mas sem êxito em encontrar o suspeito;
Que aproximadamente uma hora depois avistamos um homem magro, moreno, camiseta amarela e com todas as outras características observadas nas imagens do mercado; que ele estava trafegando na bicicleta vermelha com uma caixa de papelão cheia de fios de eletricidade; Que o mesmo foi abordado pela policial plantonista e logo disse: (eu devo mesmo! fui eu mesmo que fiz a fita lá no mercado tem as imagem não tem?!);
QUE procuramos pela faca e o canivete e o mesmo jogou o canivete na calçada e disse que a faca estava guardada na casa do sr. Josias [...];
Que o suspeito disse
: vo mostra pra alguém que não sou muleque, eu sou é homi, a sra. tá vendo esses cortes aqui no meu corpo, isso aqui tudo foi alguém qui fez e vai pagá!...
e outra coisa a sra. não bota a mão ni não, sua policialzinha de merda! acha que eu não sei onde ce mora, lá em frente o bosque do lado da casa do prefeito no portão preto, acha que vai dá alguma coisa furto de faca e canivete, vai dá é nada! hoje mesmo ou amanhã eu tô na rua e cê tá ferrada comigo, ceis tão achando que eu não tenho coraje de nada né? e quem me cortou assim vai ter o que merece
!
aqui é o trem
", que estávamos na esquina de cima do mercado Araguaia (local do furto) e o suspeito começou a gritar, as pessoas do mercado começaram a sair para ver o que estava acontecendo, foi quando a vítima veio e reconheceu o suspeito [...]
(Id. 208460254 - pág. 1-2).

Gustavo Adolfo da Silva – proprietário do estabelecimento furtado – confirmou “
que [no]
instante que a policial vez a abordagem [...], o suspeito começou a ameaçar a policial civil
” (Id. 208460255 - pág. 1-2).

As provas judicializadas corroboram as circunstâncias do flagrante.

A respeito do acontecido, a IPC Ana Paula explicou para o Promotor de Justiça: “
a gente trabalha aqui sozinho no plantão, então nesse dia o proprietário do supermercado fez uma chamada no nosso telefone aqui comunicando que o rapaz, com determinadas características, tinha entrado no mercado e teria furtado algumas coisas”
.

De acordo com a investigadora, depois que viu as imagens, saiu em diligência e encontrou Lourival, que admitiu o furto e “
começou a ficar alterado, daí ele já começou a falar um monte de coisa, xingou, chamou de ‘policialzinha de merda’, falou que sabia onde morava, falou características de sua casa, que morava do lado da casa do prefeito [...], que ia sair na audiência de custódia e sabia onde morava
” (Id.
208460305 - pág. 1 – relatório de mídias).

Como se vê, as expressões depreciativas e desrespeitosas utilizadas pelo réu se enquadram no conceito de desacato.

Embora o réu alegue que ‘só disse a Ana Paula que todos eram conhecidos em Cocalinho, porque a cidade é pequena, por isso sabia onde era casa dela’, a história não convence.

A banalidade, que o réu pretende atribuir à situação, não condiz com a abordagem policial, especialmente porque ele estava em estado de flagrante por ter acabado de subtrair uma faca e um convite no supermercado.

Ademais, não há como ignorar que o conhecimento do réu quanto a localização da residência da policial foi justamente um dos aspectos que ele utilizou para desacatá-la, pois prometia retaliação.

A história que a investigadora ‘inventou o desacato’, porque o réu tinha “uma desavença com o marido dela’, também não convence.

De fato, a defesa não produziu nenhuma prova nesse sentido.

Se não bastasse, Ana Paula fez questão de assegurar que “desconhecia qualquer conflito entre o réu e seu marido” – que também é policial civil.

Consoante entendimento pacificado, “
o
depoimento
policial merece credibilidade em virtude da
fé pública
inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais [...]"
(STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023), o que não ocorre no presente caso.

De
qualquer modo, a negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não afasta responsabilidade penal. Confira-se:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap nº 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Assim sendo, a condenação é impositiva:

[...] Sendo os relatos dos policiais seguros e coerentes, prestados nas duas fases da persecução penal, no sentido de que o apelante os desacatou, dizendo que na Polícia Militar só há bandidos, não há como ser acolhido o pleito de absolvição pelo crime tipificado no art. 331 do CP, uma vez que os dizeres do sentenciado são ofensivas à função pública exercida pelos agentes estatais; [...]
(TJ/MT, N.U 1029312-46.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024).

[...] A expressão [“policinha de merda, vai tomar no cu, vocês não precisavam fazer isso”] proferida pelo apelante contra os agentes policiais se enquadra na figura do desacato, visto que são adjetivos desrespeitosos e depreciativos a agentes públicos em cumprimento de deveres funcionais. Portanto, não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez na direção de veículo automotor e desacato quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez, bem como desacatar aos policiais militares que realizaram sua abordagem, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório. [...]
(TJ/MT, N.U 0000695-67.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

De outro giro, merece provimento o apelo defensivo, no ponto em que pretende rever a fração de recrudescimento da pena do desacato, em razão da reincidência.

Embora o Código Penal não estabeleça as frações de agravamento ou de atenuação, a jurisprudência recomenda aplicá-las em 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de se adotar fração distinta, mediante fundamentação concreta.

O aresto colacionado ilustra o entendimento:

[...] É certo que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. O art. 61 limitou-se a prever as circunstâncias que sempre agravam a pena, embora não tenha mencionado nenhum valor de aumento. O mesmo ocorre com o disposto no art. 65, que estipula as circunstâncias que sempre atenuam a pena, sem, contudo, fazer nenhuma menção ao quantum de redução (REsp n. 1.493.789/MA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 9/11/2015). Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, HC n. 884.466/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 15/5/2024).

In casu
, o acréscimo adotado na sentença – 3 (três) meses – corresponde a 1⁄2 (metade) e não foi justificado. Logo, o ajuste é impositivo.

Passo à dosimetria:

a)

Furto:

Fica mantida a pena de 1(um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

b)

Desacato:

Mantenho a pena-base de 6 (seis) meses de detenção.

Pelas razões alhures expostas, aplico a reincidência na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena de 7 (sete) meses de detenção.

Não há atenuantes, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Apesar de
“[...] configurado o concurso material de crimes, inviável a unificação das reprimendas de reclusão e de detenção numa pena única de reclusão, por se tratar de espécies distintas, nos termos dos artigos 69 e 76, ambos do Código Penal. Precedentes do STJ” [...]
(N.U 1000950-47.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 28/01/2021)

Portanto, estabeleço a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, e de 7 (sete) meses de detenção, mantido o regime aberto para seu cumprimento.

Por fim, no que tange às custas processuais, destaco que a obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo. [...]
(TJ/MT, N.U 0000339-29.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.
(TJ/MT, N.U 0049067-58.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 26/02/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente

o recurso interposto por Lourival Ferreira Rosa Neto para ajustar a fração de agravamento da pena do crime de desacato pela reincidência para 1/6 (um sexto), ficando sua pena definitiva redimensionada para 1 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, e 7 (sete) meses de detenção, mantido o regime aberto para seu cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024